Tribunal: STF
Processo: ARE 1388476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 121, § 2º-A, INCISOS I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO BUSCA-SE A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO OU O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 



    1. A Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 121, § 2ºA, incisos I, todos do Código, devendo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme decisões proferidas às fls. 678/683 c/c 686 (indexadores 836 e 851): 



    2. O recorrente em suas razões recursais, preliminarmente, pleiteia a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido de reprodução simulada dos fatos e de realização de perícia no local. No mérito, requer a absolvição sumária ou a impronúncia. Para tanto argumenta, em resumo, que a Decisão atacada está amparada, exclusivamente, em elementos do inquérito policial e de testemunhas que ‘ouviu dizer’. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de ameaça e o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, aplicando-se o disposto no artigo 15 da Código Penal. 



    3. Recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. art.121, §2°, VI, c/c §2º 2-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A Denúncia descreve os fatos como narrados pela vítima e testemunhas em sede policial. Observem-se os termos da exordial acusatória, destacados no corpo do Voto. A decisão que indeferiu o requerimento de realização da reprodução simulada dos fatos, foi fundamentada na sua desnecessidade, vez que fora determinada, a pedido da defesa, a realização do exame de local, e por ser protelatória. Vejamos um trecho da deliberação: ‘Diante da certidão retro, defiro a realização do exame do local, requerido pela defesa às fls. 172, a ser efetuado pela 76ª Delegacia de Polícia, que lavrou o APF. Com relação ao requerimento de reprodução simulada dos fatos, no entanto, indefiro-o, eis que desnecessário para a apuração dos fatos, tratando-se de diligência com caráter meramente protelatório, já havendo nos autos os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, a quais serão novamente ouvidas em Juízo. Além disso, foi deferida a diligência de exame do local. Portanto, desnecessária a reconstituição, que nada de relevante traria aos autos, não logrando a defesa apontar qualquer elemento de dúvida que pudesse justificá-la’. A referida Decisão foi lançada nos autos no dia 10/12/2018 (index 239 – fls., 190), não havendo qualquer irresignação das partes no momento próprio. Portanto, restou preclusa a via impugnativa. De qualquer forma, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa, nos termos do artigo 400, § 1º do Código Processo Penal. Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça: REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015; EDcl no HC 589.547/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020. Ex positis, outro caminho não há, senão o de rejeitar a preliminar arguida. 



    4. No mérito, cumpre destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’. Havendo indícios da autoria, ao Júri caberá valorar a prova produzida e decidir, não ao Juiz Singular, a quem não cabe aprofundamento no exame dos elementos probatórios, senão mera cognição perfunctória pra verificar a presença de indícios suficientes a encaminhar o Julgamento ao Tribunal do Júri, pois nesta fase vigora ainda o princípio in dubio pro societate. É de bom alvitre salientar que não pode este órgão fracionário, em sede de Recurso em Sentido Estrito, proceder ao revolvimento do material fático-probatório com vistas à emissão de juízo de valor acerca das provas coligidas na primeira fase do procedimento que resultou na Pronúncia do Acusado na profundidade pretendida pela Defesa. Antes, o que deve ser verificado é a existência do fato e de indícios de autoria. Da simples leitura da Sentença é possível perceber, sem maiores elucubrações, que se fazem presentes indícios mínimos de autoria de crime doloso contra a vida tentado, que autorizam a remessa do julgamento da causa ao seu Juiz Natural. Ressaltou-se haver mais de uma versão sobre os fatos, pois, em que pese a vítima e o informante, filho da ofendida, terem afirmado em Juízo que o Réu não tinha a intenção de matá-la, a Autoridade Policial e o Agente da Lei confirmaram os depoimentos prestados pela ofendida e seu filho em sede policial, nos quais relataram que o Réu pegou uma faca e partiu na direção da vítima nos termos relatados na Denúncia, somente não a atingindo em razão de o sobrinho tê-lo empurrado. Ademais, para o reconhecimento da impronúncia ou da absolvição sumária, ou ainda, de eventual desclassificação, deve, respectivamente, inexistir convencimento sobre a materialidade dos fatos ou haver insuficiência de indícios de autoria ou participação, ou a prova há que ser segura e inequívoca quanto à presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido. No caso em apreço, verifica-se que a decisão impugnada analisou o material probatório que indicia autoria, limitando-se a Magistrada em fundamentá-la dentro dos princípios processuais e constitucionais de forma a demonstrar o juízo de admissibilidade. Cabem aos Jurados a valoração dos elementos colhidos e a análise da versão defensiva, inclusive a tese de desistência voluntária, eis que também há nos autos outra versão, dando conta de que o Recorrente tentou matar a sua irmã com um golpe de faca. Assim, somete ao Tribunal do Júri cabe dar o veredicto sobre as duas vertentes de prova existentes nos autos, pois, do contrário, haveria usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular para julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos. Portanto, tem-se, do conjunto fático probatório coligido na primeira fase do procedimento do Júri, que há indícios mínimos a autorizar a remessa do julgamento da causa ao seu juiz natural, que é o Corpo de Jurados, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Releva consignar que o princípio in dubio pro societate, uma espécie de resposta e contrapeso ao princípio in dubio pro reo, impõe ao julgador o raciocínio de que, ainda que não tenha certeza, mas se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o caminho a seguir, inevitavelmente, será o da pronúncia, permitindo à sociedade, representada pelos jurados, decidir sobre a condenação ou não do acusado, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII. 



    5. No que se refere à qualificadora prevista no inciso VI do §2º do art. 121 do Código Penal, a mesma não pode ser afastada ante o disposto no §2º-A, “I” do Código Penal. 



    6. PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO(...). - (e-doc. 33)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República (e-doc. 40).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou corretamente a repercussão geral no caso concreto, além de a controvérsia exigir a interpretação da legislação infraconstitucional, atraindo ainda a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Da simples leitura da Sentença é possível perceber, sem maiores elucubrações, que se fazem presentes indícios mínimos de autoria de crime doloso contra a vida tentado, que autorizam a remessa do julgamento da causa ao seu Juiz Natural. Ressaltou-se haver mais de uma versão sobre os fatos, pois, em que pese a vítima e o informante, filho da ofendida, terem afirmado em Juízo que o Réu não tinha a intenção de matá-la, a Autoridade Policial e o Agente da Lei confirmaram os depoimentos prestados pela ofendida e seu filho em sede policial, nos quais relataram que o Réu pegou uma faca e partiu na direção da vítima nos termos relatados na Denúncia, somente não a atingindo em razão de o sobrinho tê-lo empurrado. 



    Ademais, para o reconhecimento da impronúncia ou da absolvição sumária, ou ainda, de eventual desclassificação, deve, respectivamente, inexistir convencimento sobre a materialidade dos fatos ou haver insuficiência de indícios de autoria ou participação, ou a prova há que ser segura e inequívoca quanto à presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido. 



    No caso em apreço, verifica-se que a decisão impugnada analisou o material probatório que indicia autoria, limitando-se a Magistrada em fundamentá-la dentro dos princípios processuais e constitucionais de forma a demonstrar o juízo de admissibilidade. Cabem aos Jurados a valoração dos elementos colhidos e a análise da versão defensiva, inclusive a tese de desistência voluntária, eis que também há nos autos outra versão, dando conta de que o Recorrente tentou matar a sua irmã com um golpe de faca. Assim, somete ao Tribunal do Júri cabe dar o veredicto sobre as duas vertentes de prova existentes nos autos, pois, do contrário, haveria usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular para julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos. 



    Portanto, tem-se, do conjunto fático probatório coligido na primeira fase do procedimento do Júri, que há indícios mínimos a autorizar a remessa do julgamento da causa ao seu juiz natural, que é o Corpo de Jurados, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. - (e-doc. 33, p. 19)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator